Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737764-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: MARCELO PEDROSA PINELLI, CINTIA BRITO SILVA D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, intime-se a parte contrária para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2021 18:02:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator